Tribunal: TJSP
Processo: 0006351-05.2015.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO AGRAVADO – EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO INICIAL – REDUÇÃO DAS PENAS-BASE – REGIME PRISIONAL FECHADO COMPATÍVEL COM O CASO EM TELA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.